Tribunal: TJDFT
Processo: 0754073-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA JÁ CONTEMPLADA NA PETIÇÃO INICIAL.
1. O Tema n. 1.169 do STJ consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. Na sentença proferida na fase de conhecimento, foi julgado procedente o pedido, para “anular o ato impugnado, determinando seja restabelecido o pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação” (ID 175808369 dos autos de origem).
3. Ocorre que a parte agravante optou pela liquidação de sentença, conforme mencionado na petição inicial, em detrimento do cumprimento de sentença diretamente. Ou seja, ainda que o Superior Tribunal de Justiça, ao final, entenda ser necessária a liquidação prévia, este procedimento já está contemplado na própria petição inicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.